Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710686-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSIAS ANACLETO DA SILVA DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora